Tribunal: STF
Processo: AI 228472
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-14
Data de publicação: 1998-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VANTAGEM FUNCIONAL CONCEDIDA PARA SERVIDORES QUE EXERCEM ATIVIDADE
ESPECÍFICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS.IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE
NORMA DE DIREITO LOCAL.INVIABILIDADE EM FACE DA SÚMULA 280/STF.
1.  A lei que institui vantagem funcional com fundamento no
exercício de atividade específica, pode excluir de seu alcance o
servidor inativo sem que com isso fique configurada ofensa à
Constituição Federal. Precedentes.
2.  Fundamentando-se a decisão recorrida na legislação
estadual pertinente, inviável a apreciação do recurso extraordinário
em face da Súmula 280/STF.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.